Tribunal: TJSP
Processo: 1078667-74.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívidas vencidas no ano de 2003. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 76, §1o, inciso I, e 485,

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívidas vencidas no ano de 2003. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 76, §1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem. EXAME: Ausência de discussão sobre dívida prescrita, mas tão somente acerca da representação processual da autora, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. Entidade certificadora "ZapSign", responsável pela certificação da assinatura digital da Procuração em causa, que não é credenciada perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Não cumprimento da determinação de regularização da procuração pela autora. Caso que comportava mesmo a extinção do processo, sem exame do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aplicação dos artigos 76, §1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*